Tribunal: STF
Processo: HC 245726
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 914.242, in verbis:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz que “ao avaliar a culpabilidade do agente, houve valoração negativa sob o argumento de que o crime foi cometido com diversos disparos de arma de fogo, o que evidencia bis in idem, considerando que tal fundamentação foi utilizada para qualificar o delito, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima”. Ainda, alega que “ficou comprovado que o comportamento da vítima contribuiu diretamente para o intento criminoso, o que deveria ter sido computado de forma favorável ao Paciente na sentença e neutralizado a “culpabilidade” na primeira fase”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o writ ou concedida a ordem de ofício, para que: 



    a) seja afastada a circunstância da “culpabilidade” como negativa da primeira fase; 



    b) caso não haja afastamento da “culpabilidade”, seja valorado positivamente em favor do Paciente o “comportamento da vítima” para neutralizar a “culpabilidade”, retornando a pena ao mínimo legal; 



    c) seja comunicado o Juízo de Execução, para recálculo da detração; 



    d) outrossim, sejam concedidos os pedidos do presente pedido de habeas corpus diante das graves ilegalidades apontadas.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O presente agravo regimental não ultrapassa a barreira do conhecimento. 



    O agravante se limita a afirmar que a negativação da culpabilidade foi tema tratado pela origem e que o writ deve ser conhecido. 



    Entretanto, os fundamentos específicos da decisão agravada não foram infirmados nas razões do presente agravo.



    [...]



    Para reforçar o entendimento de que os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados nas razões do agravo regimental, repriso os termos do decisum, ressaltando o que não foi objeto de impugnação e que a referida decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não afastados na presente insurgência:



    ‘Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte Superior acerca da controvérsia, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal qual a espécie. 



    Isto, porque correta a valoração negativa da culpabilidade com lastro no fato de que o paciente efetuou diversos disparos de arma de fogo, pois tal agir demonstra maior reprovabilidade da conduta. 



    Ademais, além de não ter sido analisada pelo acórdão a alegação, ora apresentada, de bis in idem, tratando-se de matéria não debatida pela origem, há que se considerar que, ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da supressão de instância, não seria passível de acolhimento a tese de que o desabono a tal vetor constitui bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no emprego de arma de fogo, pois a mera utilização de arma a dificultar a defesa da vítima não se confunde com a maior gravidade do crime pelo fato de o paciente ter disparado muitos tiros contra o ofendido, extrapolando o normal ao delito. Logo, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, a fundamentação para a negativação da culpabilidade (muitos disparos) não é a mesma para a incidência da qualificadora (emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido), inexistindo o alegado bis in idem. 



    Quanto ao comportamento da vítima, a defesa alega que tal circunstância deveria ter sido considerada favorável ao paciente e, "por consequência, neutralizar a 'culpabilidade', fixando a pena no mínimo legal" (e-STJ fl. 10), uma vez que o ofendido teria tentado matar o paciente anteriormente. 



    Entretanto, tal tese não foi debatida no acórdão da apelação, e a defesa não provocou o exame da questão por meio de embargos de declaração, estando esta Corte Superior impedida de analisá-la de forma originária, sob pena de supressão de instância. 



    É digno de nota, porém, que, no que se refere ao comportamento da vítima, este Tribunal entende que tal vetor só pode influenciar na dosimetria mediante sua negativação quando a vítima contribuiu para o delito, desabono que não ocorreu no presente caso. Assim, tal vetor foi, como pretendido, considerado favorável ao paciente. 



    Tendo tal circunstância sido considerada favorável ao réu, ela apenas não é negativada, não tendo o condão, entretanto, de "compensar" um outro vetor desabonado, como pretende a defesa.



    [...]



    Ademais, as instâncias de origem não consideraram que o comportamento da vítima – que meses antes teve um desentendimento com o paciente – significou que ela contribuiu para o delito. Para chegar a tal conclusão, como pretende a defesa, e entender que a desavença anterior da vítima com o réu representa um comportamento que tenha contribuído para o homicídio, para além de parecer muito improvável dado o longo período entre tal desavença (julho de 2002 – e STJ fl. 91) e o crime ora em questão (20/1/2003), seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na célere via do habeas corpus. (Grifei.)’



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”  



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)  



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado. - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013).  



    Outrossim, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “ao contrário do que quer fazer crer a defesa, a fundamentação para a negativação da culpabilidade (muitos disparos) não é a mesma para a incidência da qualificadora (emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido), inexistindo o alegado bis in idem”. Ainda, a Corte ressaltou que, no tocante ao comportamento da vítima, “tal vetor foi, como pretendido, considerado favorável ao paciente”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente